Tribunal: TJMT
Processo: 1015086-19.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015086-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL,

INÉPCIA DA INICIAL

–
REJEIÇÃO –PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTAD
A
–
MÉRITO
RECURSAL
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
– RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA
–
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO
DO “QUANTUM” ARBITRADO
– CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Não há falar em sentença
extra petita
se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a suareduçãoé medida que se impõe.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação
, tirados contra sentença (ID
217062853
) proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT
que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida por Galera Mari e Advogados
Associados contra
o
Banco Bradesco S.A., julgou procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos a parte requerida. Que durante o referido lapso temporal os termos de sua contratação sofreram inúmeras alterações, sendo que em 19.02.2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato com vigência de 05 (cinco) anos.

Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato.

Diante disso requereu que o banco requerido seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, nos autos das Ações de Execução de n.º 0004785-70.1998.811.0041, em percentual
à
ser atribuído por este juízo, sobre o valor atualizado da causa.

[...]

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na ação de nº 0004785-70.1998.811.0041, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Conforme os documentos dos autos, a parte autora elaborou petição inicial do processo de execução em 1998, onde inicialmente perseguiu o valor de R$ 214.361,86 (duzentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Da inicial de execução, indicou um imóvel rural para penhora, pugnou pela penhora via
BacenJud
,
RenaJud
e pesquisa
InfoJud
, bem como a avaliação do imóvel e praceamento do bem, conforme se vê já no ano de 2019 via ID. 82834665, com o envio de carta precatória para a cidade onde
o mesmo
está localizado.

Verifica-se que a parte autora foi a todo tempo diligente, atuando no processo por mais de 20 (vinte) anos, com apresentação em tempo das peças pertinentes (inicial da execução, impugnação aos embargos, pedido de penhora, avaliação e leilão, além de pedidos para prosseguimento dos autos).

Portanto, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o
empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa. (Ação de nº 0004785-70.1998.811.0041).

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da ação de nº 0004785-70.1998.811.0041, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

217062858
)
,
a
primeira apelante, Galera Mari e Advogados Associados, apresenta os seguintes questionamentos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do
art.
85 do CPC e do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o
s
de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC

Banco Bradesco S.A.
,

por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
217062867
)
nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de interesse recursal

P
or fim,
o Banco Bradesco S.A.
rebate as alegações da primeira apelante.

A segunda
apelante, Banco Bradesco S.A.,
em suas razões recursais (ID
217062863
),
suscita as seguintes preliminares:

Inépcia da petição inicial por incongruência entre as razões e o pedido

Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

No mérito,
o Banco Bradesco S.A. apresenta os seguintes questionamentos:

Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados
.

Da ausência da declaração de irrecuperabilidade

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado
.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

Do quantum arbitrado
.

Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Do prequestionamento.

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
217476674)
nas quais rebate as alegações de Banco Bradesco S.A.

Recurso
de
Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados

tempestivo e

preparo efetuado, nos termos
da Certidão de ID
217523654.

Recurso de
Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo
e preparo efetuado, conforme
comprovante de ID 217062864.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados
em desfavor d
o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar
a parte ré
ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da ação de nº 0004785-70.1998.811.0041, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, além
das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame das
preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.

1.
Ausência de interesse recursal

Sustenta o Banco Bradesco S.A, em sede de contrarrazões, que
Galera Mari e Advogados Associados
ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários por equidade, conforme consta da sentença vergastada, razão pela qual, não há interesse recursal.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, haja vista que
,
r
eside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, supostamente, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2.
Inépcia da petição inicial por incongruência entre as razões e o pedido

Banco Bradesco S.A. sustenta
que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto,
não assiste razão a instituição financeira apelada.

Isso porque,
consta da
petição
inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também
se verifica que
os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si e, ainda, co
nta com
pedido determinado do
quantum
a ser recebido,
com
planilhas atualizadas
juntadas aos autos
.

Desta forma, no caso dos autos, verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas
no
art. 330,
§ 1º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e
321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

3.
Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

A apelante, Banco Brados S.A.,
sustenta que a sentença exarada pelo
Juízo
a quo
se afasta o pretendido na inicial.

Assevera que
“
[...]
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas
[...]

a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”
(ID
217062863
)

Todavia, não assiste razão a instituição financeira recorrente, pois
o pedido
da autora
é claro no sentido de condenar o
Banco
réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos,
em razão do
trabalho realizado nos autos mencionados.

A
ssim, a pretensão de Galera Mari e Advogados Associados
é a remuneração de todo o período trabalhado nos mencionados processos, inclusive, defendendo a majoração do
quantum
arbitrado, de forma que, a sentença exarada pelo juízo
a quo

foi escorreita,
nesse ponto
.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Por conseguinte,
verifico
também
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
PJE n.º
0004785-70.1998.811.0041
que tramitou perante a
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
.

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que
o escritório apelado
laborou na

Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE n.º 0004785-70.1998.811.0041
, da
Comarca de
Cuiabá
-MT,
defendendo
interesse
s
do
Banco Bradesco S.A.
, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(
ID. nº
217062808
)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídicos
e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”

(
ID nº
217062801
;
217062802
;
217062803

e seguintes
)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado,
ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo

Civil)”
.

[Grifo nosso]

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO

– ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE

–

PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes

Filho, j. 01.06.2011
.)

[Grifo nosso]

Visto isso, o
Banco
defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID nº
217062841
– pág
s
.
1-8
)
, lavrado em observância às cláusulas 6.2
2 e 16.2
- item “I” e “II”
, do instrumento
de avença entabulado entre as partes
, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação d
e

arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
,
do contrato de prestação de serviços
(
ID nº
217062801
)
se refere a valores que eram adiantados pelo
B
anco para adistribuição das demandas,conforme
se evidencia da

cláusula 6.7,
item“
II
” do contrato
, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto
o Juízo a quo no caso em exame
,
pois
é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Do quantum indenizatório
arbitrado
e sua redução

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que
,
no caso em apreço
,
não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

[...]

1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
.
[Grifo nosso]

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso em exame, e
xtrai-se do caderno processual, que a Ação de Execução de Título Extrajudicial

(PJE n
º 0004785-70.1998.8.11.0041
, Comarca de Cuiabá-MT),
foi distribuída, em 16/11/1998
,
em desfavor de
J
OSÉ
BENICIO

RODRIGUES
RESENDE e MARCO AURÉLIO RESENDE RODRIGUES, pugnando pelo

pagamento do valor de R$ 214.361,86

(duzentos e quatorze mil, trezentos e

sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Denota-se
que
a petição inicial foi recebida com
arbitramento de honorários em
R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) (ID
217062820, p. 273).

Ainda nesta senda, percebe-se que o escritório apelado Galera Mari
e Advogados Associados in
iciou os trabalhos na referida ação executória
com a elaboração da petição inicial e distribuição da ação
,
ou seja, desde 16/11/1998
, findando sua atuação no ano de 2020, após
notificação quanto à rescisão contratual encaminhada pelo Banco Bradesco S.A., totalizando
aproximada
mente 22 (vinte e dois) anos de
atuação e acompanhamento da ação
.

Após a distribuição da mencionada ação de execução, c
onstata-se que
n
ão foi possível intimar os devedores, uma vez que esses não

residiam mais no endereço e estavam em local incerto e não sabido.

Assim,
o
exequente
informou
que a execução estava garantida por hipoteca e penhor e,

portanto, a penhora deveria recair sobre os bens indicados, localizados em Alta

Floresta/MT.

Dessa forma, requereu que fosse expedida Carta Precatória para

proceder com o arresto do bem imóvel rural e dos semoventes.

Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça procedeu com o

arresto do imóvel, contudo, não foi possível realizar o arresto das 500

(quinhentas) cabeças de matrizes, haja vista que o devedor não as possuía mais.

O autor
exequente

concordou com o arresto efetuado e requereu a citação e

intimação dos devedores por edital
.

O juízo indeferiu o pleito em vista do lapso temporal transpassado

desde a última tentativa e, assim, determinou uma nova tentativa no endereço

contido na inicial.

Tendo em vista que fora infrutífera a nova tentativa,
o autor

requereu a citação e intimação por edital dos devedores, bem como da esposa do

devedor principal
. O juízo deferiu o pedido e foi expedido o edital.

Em continuidade, o juízo nomeou como curadora especial a

Defensoria Pública do Estado, a qual não constatou nenhum vício processual e

pugnou pelo prosseguimento do feito.

Houve conversão do arresto em penhora e fora expedida carta

precatória para a comarca de Alta Floresta/MT, com a finalidade de se proceder

com a avaliação e praceamento do bem penhorado.

O imóvel foi avaliado pelo valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e

nove mil reais).
O autor manifestou sua concordância com a avaliação e, em ato

contínuo, requereu o desentranhamento da Carta Precatória
para cumprimento.

Após o longo lapso temporal aguardando o desentranhamento,
o

autor
veio aos autos
requerer o impulsionamento do feito
.

Houve o aditamento da carta precatória para que fosse procedido o

registro da penhora junto ao Cartório responsável, bem como a realização do

praceamento do bem.

Foi designada audiência de conciliação no feito, contudo, o ato restou

prejudicado em razão da ausência da parte devedora.

A carta precatória foi devolvida sem o seu integral cumprimento,

uma vez que não foram efetuados o registro da penhora e nem mesmo o

praceamento do bem. Assim, requereu-se a expedição de uma nova carta

precatória.

O autor requereu a juntada da matrícula atualizada do imóvel e

reiterou o pedido anterior
.

Em seguida,

solicitou a suspensão do feito
pelo prazo

de 90 (noventa) dias, para que fosse providenciado o mosaico do imóvel, frente a

não localização do imóvel pelo avaliador judicial.

Após o período de suspensão, o autor
requereu a intimação dos

devedores
para que esses informassem quais eram e onde estariam os seus bens

passíveis de penhora, sob pena da imposição de multa de até 20% do valor
da execução
.

O juízo indeferiu o pleito, sob a fundamentação de que tal
medida não
traria êxito para a satisfação do crédito, e intimou o autor para se manifestar

sobre o interesse, ou não, na emissão da certidão de crédito, com a consequente

extinção da execução.

O autor procedeu com a juntada da planilha dos valores
do débito

atualizados, que perfazia R$ 2.365.574,77 (dois milhões, trezentos e sessenta e

cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos),

requerendo a realização de penhora on-line via BACENJUD. Ademais,
manifestou

seu interesse na emissão da referida certidão de crédito
.

Antes de analisar o pedido do autor, o juízo o intimou para

manifestar seu interesse, ou não, pela manutenção da penhora realizada no

imóvel rural.

Assim sendo,
o autor manifestou informando o interesse na penhora

realizada, ainda, reiterou o pedido de penhora on-line
, arguindo que a desistência

da penhora anterior somente deve ocorrer após o êxito na tentativa de localizar e

penhorar valores suficientes para adimplir o débito.

O pedido de penhora on-line foi indeferido e, diante disso,
o autor

requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias
, para que fosse

possível diligenciar a certidão atualizada do imóvel junto ao cartório responsável,

bem como sua situação atual.

Em ato contínuo,
requereu a expedição de carta precatória
para a

comarca de Alta Floresta/MT, visando a avaliação e praceamento do bem

penhorado.

O autor foi intimado para se manifestar, momento no qual
promoveu

a juntada da matrícula atualizada do imóvel
, a qual demonstrou que o devedor

José Benício Rodrigues Resende era proprietário do bem, e reiterou o pedido

anterior.

E
m 19/11/2020
,
o escritório autor

foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

A Planilha Atualizada do crédito do Banco Bradesco S.A.,
por sua
vez,

referente
à
citada ação de
execução,
com
data de 2022,
aponta o montante d
e
R$ 4.721.694,62

(quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e quatro

reais e sessenta e dois centavos).

Destarte, percebe-se que na referida aç
ão de execução
, foram realizados pedidos dentro dos feitos, além de ações administrativas realizadas pelo escritório de advocacia recorrido
,
em relação processual que tramitou por mais de 22 (vinte e dois) anos,
porém,
concernentes basicamente a pedidos de penhoras, citação e expedição de carta
precatória,
sendo
que o labor se perdurou ao longo do tempo.

Desta forma, ao fixar os honorários
é necessário a observância d
o grau
da demanda, bem como a
natureza e importância da causa; o zelo
prestado
pelo
profissional
, sendo que,
deve o magistrado
, observar
o trabalho realizado

e do
tempo serviço
.

Pois bem.

Sendo assim, assevera-se q
ue, o valor atualizado da causa
,
patrocinada pelo ora autor da presente ação,
perfaz o montante aproximado de
R$ 4.721.694,62 (quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos)
, conforme documentação de atualização juntado pelo escritório autor da presente ação
(ID nº
217062821
)
, não devendo servir de parâmetro para fixar os honorários
advocatícios
, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito, bem como
se encontram
em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Para ilustrar,
mantendo-se
a fixação de honorários
da sentença objurgada, em 2% sobre o valor atualizado da ação de execução, alcançaria,
com atualização até 2022, o montante de
R$ 94.433,89 (
Noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos
).

Assim, faz-se necessária a redução do
quantum
.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Desse modo
, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada
(2% sobre o valor atualizado da causa, ou seja,
resultando em montante de honorários de aproximadamente
R$ 94.433,89
)
,
devem ser reduzidos para a quantia de R$
30
.000,00
(trinta
mil reais), conforme parâmetros estabelecidos por
esta Egrégia
5ª Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Ademais, nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito
exaustivamente
.

1
.
2
. Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1
.
3
.
Da readequação dos honorários sucumbenciais

A meu ver, não há que se falar em sucumbência mínima
do
B
anco recorrente
, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado
pela autora, Galera Mari e Advogados Associados
, certo é que
a autora

se sagrou
vencedor
a
quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Em conclusão, assevera-se que
a
recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS busca a alteração do
decisum
, pugnando pela majoração do percentual
de
arbitrado,
aduzindo que deve
ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos foram discutidos no

tópico
1.1
e seguintes
,
de forma que, não há que se falar em majoração do quantum arbitrado pelo
juízo a quo
,
no presente caso.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor
fixo
de
R$
30
.000,00 (
trinta

mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
.

Outrossim
, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, de 1
0
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024